Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-98.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000281-98.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO WALTER SANDRE PIRES VILA Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES, JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA APELADO: JURGEN GLEICHMAR Advogado(s):CAMILA ALVES BARBOZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I.Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiros opostos por particular que alegava exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel objeto de ordem judicial de reintegração de posse em ação possessória ajuizada por terceiro. Sentença recorrida rejeitou embargos de declaração e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de terceiro constituem meio processual adequado à proteção da alegada posse do Apelante; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (iii) saber se o Apelante comprovou o exercício de posse legítima anterior à ordem judicial constritiva. III. Razões de decidir 3. Considerando que o embargante não integrou a lide originária e alegou ser diretamente atingido por decisão que determinou reintegração de posse, é cabível o manejo dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 4. A rejeição do pedido de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC. 5. Os documentos apresentados pelo Apelante — georreferenciamento, inscrição no CEFIR, CNIR e escritura declaratória de posse — foram produzidos após o ajuizamento da ação de reintegração de posse, o que compromete sua aptidão probatória para demonstração de posse anterior. 6. A ausência de atos concretos e públicos de exercício da posse, aliada à fragilidade dos documentos e à existência de decisão transitada em julgado reconhecendo a posse em favor do Apelado, impedem o acolhimento da pretensão recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000281-98.2022.8.05.0043, oriundos do M. M. Juízo dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo como Apelante ANTONIO WALTER SANDRE PIRES VILA, e como Apelada JURGEN GLEICHMAR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, Assinatura e Data digital (Lei Federal 11.419/2006). PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA